Tribunal: TJES
Processo: 0000769-93.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-93.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIVAN DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa. A defesa busca a substituição da pena restritiva por prestação pecuniária, alegando que o réu é trabalhador autônomo e depende da remuneração diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se está demonstrada a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, de modo a justificar a sua substituição por prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da modalidade de pena restritiva de direitos exige fundamentação concreta e demonstração objetiva de inviabilidade de cumprimento da pena originalmente fixada, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 471.867/SC).

4. A alegação genérica de que o réu trabalha como autônomo não comprove a impossibilidade absoluta de cumprir a prestação de serviços à comunidade.

5. O art. 46, §3º, do Código Penal determina que as tarefas serão atribuídas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, permitindo compatibilização entre a atividade laboral e a execução da pena.

6. Nos termos do art. 148 da LEP, o juiz pode ajustar a forma de cumprimento da pena de prestação de serviço às condições pessoais do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovada impossibilidade absoluta de cumprimento da modalidade originalmente imposta.

2. A atividade laboral autônoma, por si só, não constitui justificativa suficiente para alteração da espécie de pena restritiva de direitos.

3. A legislação penal e de execução penal prevê mecanismos de ajuste do modo de cumprimento da prestação de serviços, não autorizando sua conversão sem demonstração concreta da inviabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 46, §3º; art. 155, §4º, IV; Lei de Execução Penal, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 471.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 4/6/2019. TJES, AgExec nº 5009398-13.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 19/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIVAN DE JESUS FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena de prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17132787), requer a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, afirmando que o “
apelante trabalha como autônomo e sua renda provém única e exclusivamente de cada dia de trabalho executado”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17132792), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17178377), da lavra do Procurador Josemar Moreira, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIVAN DE JESUS FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena de prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17132787), requer a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, afirmando que o “
apelante trabalha como autônomo e sua renda provém única e exclusivamente de cada dia de trabalho executado”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, narrando que, no dia 23/01/2022, o acusado, na companhia de dois outros indivíduos, entraram na área da empresa Arcelormittal, localizada no bairro Tubarão, Serra/ES, e de lá subtraíram um fio de cobre pesando cerca de 40kg, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a qual foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça admita a possibilidade de alteração da modalidade da pena restritiva de direitos, exige-se “
fundamentação concreta e a demonstração de elementos que evidenciem a inviabilidade do cumprimento da pena imposta, observando os princípios da individualização da pena e da legalidade
” (AgRg no HC n. 471.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/6/2019).

No caso, a Defesa alega, de modo genérico, que o acusado não possui condições de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade pelo fato de exercer atividade autônoma, contudo, não logrou comprovar a dita impossibilidade.

De toda sorte, o art. 46, § 3º, do Código Penal dispõe que as “
tarefas a que se refere o § 1 o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado,
devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
”.

E, no mesmo sentido, o art. 148 da LEP autoriza o juiz “
alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
”.

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena restritiva fixada, não há que se falar em sua modificação.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais admite a substituição da prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária apenas em hipóteses excepcionais, nas quais reste comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento da pena originária. 4. O art. 148 da LEP autoriza exclusivamente a alteração da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, e não a sua conversão em outra modalidade. O dispositivo visa permitir ajustes como horários e locais, respeitada a essência da pena imposta.
5. A alegação genérica de incompatibilidade com jornada de trabalho, sem prova cabal de impossibilidade absoluta, não autoriza a substituição da pena imposta pelo juízo sentenciante, especialmente quando se trata de trabalhador autônomo com presumida flexibilidade de horários.
6. A manutenção da pena de PSC preserva o caráter ressocializador e pedagógico da sanção, impedindo sua redução a uma medida meramente pecuniária, o que desvirtuaria a finalidade da pena alternativa. (...) (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009398-13.2025.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/08/2025)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.